Tribunal: TJBA
Processo: 8040149-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040149-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONFORME JULGAMENTO REALIZADO PELO STF
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (LEADING CASE) N.º 776.594 (TEMA 919), A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO
SOBRE AS
ATIVIDADES INERENTES AO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES
É DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO COMPETINDO AOS MUNICÍPIOS INSTITUIR REFERIDA TAXA.
O STF, NO JULGAMENTO DO TEMA 919, MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO, DE MODO QUE SÃO CONSTITUCIONAIS AS COBRANÇAS REALIZADAS ANTES DE 09 DE DEZEMBRO DE 2022.
NO CASO DOS AUTOS, PERMANECE HÍGIDA A COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA TFF DO
S EXERCÍCIOS DE 2017 A 2019
, POSTO QUE A EXECUÇÃO FISCAL FOI PROTOCOLADA PELO MUNICÍPIO AGRAVADO EM 0
3
/0
8
/2021.
PRESCRITO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE TFF DO EXERCÍCIO DE 2016.
RECURSO INSTRUMENTAL CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I -
É
possível o prosseguimento da ação fiscal originária, com a prática de atos de constrição pelo Juízo de origem (
Juí
zo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA
),
cabendo ao Juízo Recuperacional verificar a viabilidade da manutenção da penhora, a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade
empresarial até o encerramento da recuperação judicial, bem como avaliar a existência de plano de recuperação da Empresa Executada, nos termos da cooperação jurisdicional, prevista no art. 69 do CPC/2015.

II -
Com referência à
alegação de inconstitucionalidade
e ilegalidade da cobrança pelo Fisco Municipal Agravado, diante da impossibilidade de legislar e fiscalizar os equipamentos de telecomunicações
, cumpre asseverar que
o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral,
no Recurso Extraordinário (
Leading Case
) n.º
776.594, fixou o Tema 919, com a seguinte Tese Jurídica:
“
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos
Municípios instituir referida taxa
”.

III
-
Ademais, observa-se que
o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança da TFF
de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (
Tema 919)

a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, isto é, a partir de 09/12/2022, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

I
V

-
No caso dos autos, como a Execução Fiscal foi protocolada pelo MUNICÍPIO DE
GLÓRIA
, ora Agravado, em 0
3
/
08
/2021 (ID n.º
124188470
– autos originários), em atenção à modulação dos efeitos do
decisum
pelo Pretório Excelso, nos autos do
Recurso Extraordinário n.º
776.594,
constata
-se
que permanece hígida a cobrança dos créditos tributários da TFF dos exercícios
de 2017, 2018 e 2019
, conforme CDA ID n.º
124188466
.

V -
Noutra senda, m
erece prosperar a alegação de prescrição do crédito tributário da TFF do exercício de 2016.
Isso porque,
o lançamento da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) é anual e de ofício na data da ocorrê
ncia do fato gerador,
o qual considera-se ocorrido a 1º de janeiro de cada exercício civil.

V
I
- Nesse diapasão, considera-se que
o crédito fiscal discriminado na certidão de dívida ativa (CDA) ID n.º
124188466

foi constituído em 01/01/201
6
.

VI
I
-
Em 01/01/202
1
, verificou-se configurada a prescrição quinquenal do crédito fiscal do exercício de 2016,
nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional c/c o verbete sumular do STJ de n.º 409 (“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC)”),
tendo em vista que a ação fiscal somente foi pr
oposta na data de
03
/0
8
/202
1
(ID n.º
124188465
).

VI
I
I
-
Impositiva é a reforma parcial da decisão agravada
,

tão somente para reconhecer a prescrição do crédito tributário de TFF do exercício de 2016
, devendo a ação fiscal prosseguir com relação aos demais créditos tributários (exercícios de 2017 a 2019)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8040149-47.2024.8.05.0000
, tendo, como
Agravante, a OI S.A.,
e, como
Agravado,
o
MUNICÍPIO DE GLÓRIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
OI S.A.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA